Tribunal: TJDFT
Processo: 0735562-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735562-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUZINETE COSTA TAVARES PACIENTE: MARCOS ROBERTO PINHO LEMOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente MARCOS ROBERTO PINHO LEMOS tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. O impetrante questiona os fundamentos invocados pelo Juízo singular, destacando, em apertada síntese que a prisão preventiva será mantida somente quando presentes os requisitos e não for cabível a sua substituição por medida cautelar diversa da prisão. Aduz que no caso dos autos, não há nos autos do processo qualquer elemento a evidenciar a manutenção da preventiva, entendendo que a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses da prisão cautelar. Afirma que quando da prisão do paciente não foi encontrando qualquer arma de fogo na sua posse, nem cartuchos deflagrados pela localidade do fato, e tampouco se pode verificar risco a investigação ou instrução do processo que justificasse a prisão, já que o acusado não vai se evadir de sua residência, e ainda se mostra interessado em colaborar com a instrução processual, podendo ser aplicada as medidas cautelares diversas da prisão, inclusive, com determinação de uso de tornozeleira eletrônica e proibição de se aproximar do endereço das supostas vítimas (Sobradinho/DF), que residem em cidade totalmente longe do paciente. Acrescenta ainda que o paciente possui endereço certo e bons antecedentes, além de trabalho lícito e família constituída com esposa, filhos e netos. Na oportunidade, colaciona julgados em favor de sua tese defensiva, e nesses termos, requer a concessão da liminar em habeas corpus, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na decretação de sua prisão preventiva quando da realização da audiência de custódia. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado (Ac. 1723507. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 07/07/2023) (...) Não é o habeas corpus o meio adequado para confrontar as versões dos policiais e do paciente ou testemunhas, pois a confirmação das teses necessita de ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus (...) (Ac. 1723269. 3a Turma Criminal. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 06/07/2023) (...) O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal (...) (Ac. 1716541. 2a Turma Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no DJE : 27/06/2023) De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Pois bem. O artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP) assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Com efeito, a decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, em sede de liminar, estou a manter o entendimento do Juízo singular do Núcleo de Audiência de Custódia, pois não vislumbro ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, como garantia da ordem pública. A despeito da tese esposada na impetração, adianto que a decisão singular se encontra pautada em fundamentação idônea acerca dos elementos justificadores da prisão preventiva. Isso quer dizer que, a decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (ID 63293121) está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, mormente no que concerne a materialidade e autoria delitiva, senão vejamos seu teor: “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, pela capitulação levava a efeito pela autoridade policial teria efetuado diversos disparos de arma de fogo em local habitado e com diversas pessoas perto e, além disso, teria ameaçado de morte as vítimas. Todavia, ao se analisar o depoimento das vítimas, possível que haja nova capitulação jurídica posteriormente, para o crime de tentativa de homicídio, vez que as vítimas relatam que tiveram diversos disparos de arma de fogo efetuados na direção de uma delas, os quais não lhe acertaram porque a vítima alvejada conseguiu se evadir. A vítima Ubiracy relata, inclusive, que um dos disparos de arma de fogo foi efetuado próximo ao seu rosto. O autuado teria dito, ainda, que efetuaria dois disparos de arma de fogo no rosto da vítima, donde se infere, ainda, a possibilidade de configuração de animus necandi. De toda sorte, mesmo que se tenha apenas a tipificação dos diversos disparos de arma de fogo, seguido de ameaça de matar a vítima, ainda assim se percebe a gravidade do delito, posto que em razão de entrevero por questões relativas a um imóvel, o autuado teria praticado tais crimes, demonstrando, com tal premissa, que não tem capacidade de recorrer aos meios legais para sanar as contendas patrimoniais, mas antes, tentando resolvê-las com uso excessivo da força e com utilização de arma de fogo. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARCOS ROBERTO PINHO LEMOS, filho(a) de FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS LEMOS e de MARIA DO AMPARO PINHO LEMOS, nascido(a) em 24/08/1981, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (...)”. Ora, como facilmente perceptível, a prisão do paciente não foi decretada com fundamento na conduta em abstrato ou mesmo em risco meramente hipotético, senão na análise concreta do crime cometido, em especial as circunstâncias dos delitos, que, efetivamente, demonstram a necessidade da segregação, como mecanismo de prevenção a novos riscos à incolumidade pública, considerando, como bem ponderado pelo Juízo singular, a possibilidade de configuração do animus necandi por parte do ora paciente, especificamente porque teria efetuado disparo com arma de fogo contra uma das vítimas, e ainda teria as ameaçado com um facão, e tudo supostamente por conta de uma discussão envolvendo questões relativas a um imóvel. Logo, neste momento, estou a corroborar com o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, destacando, ademais, que os fatos invocados pelo impetrante, no que concerne à suposta ilegalidade das provas, demandam ainda incursão mais eficiente no caderno processual e, inclusive, dilação probatória. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar, reservando-me o direito de reapreciar a questão após outras informações nos autos. Comunique-se, solicitando ainda as informações ao Juízo de origem. Com as informações, ouça-se a D. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora